Tribunal: TJMT
Processo: 1012144-35.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012144-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DE COBRANÇA
. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO
REJEITADA
. MULTA E HONORÁRIOS POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL NÃO AFASTA OS ENCARGOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de
I
nstrumento interposto contra decisão que rejeitou a
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença apresentada pela parte executada. O agravante alegou prescrição do direito de executar e defendeu a inexigibilidade da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC, sustentando que a apresentação de seguro-garantia judicial equivaleria ao pagamento voluntário da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o
C
umprimento de
S
entença foi ajuizado dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC
e
definir se o oferecimento de seguro-garantia judicial pela parte executada afasta a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para o
C
umprimento de
S
entença em
A
ção
R
egressiva é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, conforme já reconhecido na sentença. A Súmula 150
n.
do STF estabelece que a
E
xecução prescreve no mesmo prazo da
A
ção, sendo observado, no caso, o lapso de cinco anos entre o trânsito em julgado (20/8/2020) e o início do
C
umprimento de
S
entença (29/5/2024), razão pela qual não se verifica prescrição.

O seguro-garantia judicial ofertado pelo executado não constitui pagamento voluntário, mas apenas garantia do juízo, nos termos da jurisprudência do STJ. Por isso, incidem os encargos legais previstos no art. 523, §1º, do CPC, a saber, multa de 10% e honorários advocatícios de 10%,
diante da ausência de quitação espontânea da obrigação no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para o
C
umprimento de
S
entença com base em
A
ção
R
egressiva regulada pelo Código de Defesa do Consumidor é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

O oferecimento de seguro-garantia judicial não equivale ao pagamento voluntário e não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 523, §1º; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 150; STJ,
AgInt
no
AREsp

1955165
/S
P
, Rel. Min.
Raul Araújo
, Quarta Turma, j. 1
3
.
11
.2023,
DJe

2
1.
11
.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.888.144/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 24.10.2022,
DJe
26.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012144-35.2025.8.11.0000 de decisão da 10ª Vara Cível de Cuiabá que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

O agravante alega que a agravada ajuizou Ação Regressiva porque ressarciu seus clientes-segurados de avarias em eletroeletrônicos que teriam sido causadas por oscilação da tensão de energia elétrica.

Diz que a sentença transitou em julgado em 20-08-2020 e o Cumprimento de Sentença foi iniciado apenas em 29-05-2024, ou seja, após o prazo prescricional de três anos previsto no artigo 206, §3º, IV e V, do Código Civil.

Explica que, conforme entendimento do STJ (Tema n. 1.282), as seguradoras não se sub-rogam nas prerrogativas processuais dos consumidores, não podendo utilizar o prazo prescricional quinquenal estabelecido no artigo 27 do CDC, mas sim o trienal previsto no Código Civil.

Aduz que a sub-rogação se limita aos direitos materiais e não abarca direitos processuais específicos do consumidor, como o prazo prescricional previsto no art
igo
27 do CDC, e que a aplicação da norma consumerista ao caso viola o devido processo legal material.

Invoca a natureza sincrética do processo civil e a preclusão temporal como fundamentos adicionais para reconhecer a perda do direito de promover o Cumprimento da Sentença.

No tocante à garantia da execução, afirma que ofertou seguro garantia judicial acrescido de 30% do valor do débito, conforme exigido pelos artigos 835, §2º, e 848, parágrafo único, do CPC, o que equipara essa modalidade de garantia ao dinheiro, afastando a incidência da multa de 10% e dos honorários
advocatícios do artigo 523, §1º. Por isso requer a exclusão desses encargos.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida para suspender o andamento do feito até a resolução do mérito do Agravo (Id 281787880).

Em contraminuta, o agravado sustenta que a discussão acerca do prazo prescricional já foi definitivamente resolvida na fase de conhecimento, nos termos da sentença proferida no Id 31198686, a qual reconheceu expressamente a aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC.

Ressalta
que a pretensão executória segue o mesmo prazo prescricional da
A
ção de
c
onhecimento, conforme pacificado pela Súmula
n.
150 do STF, de modo que eventual rediscussão configuraria ofensa à coisa julgada.

Refuta a tese da agravante quanto à aplicação do prazo trienal previsto no artigo 206, §3º, V, do Código Civil, argumentando que a interpretação do Tema
n.
1282 do STJ, invocado pela parte adversa, não afasta a sub-rogação da seguradora quanto aos direitos materiais do segurado.

Argumenta que
referido tema trata unicamente da não sub-rogação nas prerrogativas processuais, especialmente no tocante à competência territorial, sem prejuízo do aproveitamento das normas materiais protetivas do CDC.

Assevera, ainda, que a tentativa da agravante de afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1º, do CPC, com base na apresentação de seguro garantia judicial, não merece acolhimento
, pois
a garantia do juízo não se confunde com o pagamento voluntário da obrigação, razão pela qual se mostram devidos os encargos legais pela ausência de pagamento no prazo
previsto no ordenamento jurídico
.

P
ugna pelo
não
provimento do
Recurs
o, com a consequente manutenção da decisão que rejeitou a
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra o
decisum
que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, proferido nos seguintes termos:

“O art. 525, §1°, do CPC, enumera as matérias que podem ser alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença. Vejamos:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

VII -
qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como
pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição
, desde que supervenientes à sentença”. Grifei.

Quanto à alegação de prescrição, segundo a súmula 150 do STF tem-se que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Assim, considerando que, conforme já destacado em sentença (ID 31198686), no presente caso o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, conforme o art. 27 do CDC, motivo pelo qual tem-se que não atingido tal prazo, pelo que rejeito tal arguição.

Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada.

Ademais, faço constar que, por não se tratar o seguro garantia judicial de pagamento voluntário do débito, mas tão somente garantia do juízo, não há que se falar em exclusão dos encargos previstos no art. 523, §1º do CPC.

(...)

Assim sendo, diante da inércia do devedor em cumprir a obrigação, conforme certificado ID 177107659,
aplico-lhe
multa de 10%, bem como fixo honorários advocatícios para esta fase também em 10%, conforme determina o art. 523, § 1º do CPC.
”

A Súmula n. 150 do STF é muito clar
a
ao estabelecer que a Execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da Ação.

Na sentença ficou reconhecido que o prazo
aplicável para a demanda regressiva é
o quinquenal
, previsto no artigo 27 do CDC
.

Conjugando as duas premissas, tem-se que a seguradora tinha 5 anos para apresentar o Cumprimento de Sentença.

Como a decisão transitou em julgado em 20-8-2020 e o Cumprimento de Sentença foi iniciado em 29-5-2024, foi observado o
referido
prazo legal.

Logo, o Tema n. 1282 do STJ não
afasta esse entendimento
, até porque a Súmula n. 150 do STF aborda especificamente a questão, enquanto o Tema do STJ, por ser genérico, deve ser utiliza
do para situações residuais
.

Por fim, o fato de o agravante ter ofertado seguro garantia judicial não é capaz de afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1º, do CPC.
Isso porque
a garantia do juízo não se confunde com o pagamento voluntário da obrigação, razão pela qual se mostram devidos os encargos legais pela ausência de pagamento no prazo previsto no ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. APÓLICE QUE NÃO INCLUIU O ACRÉSCIMO DE TRINTA POR CENTO SOBRE O DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento no sentido de que o depósito ou oferecimento de seguro para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC. Precedentes
" (
AgInt
no
AREsp
2.189 .739/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023). 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1955165 SP 2021/0246794-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2023). (Sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DO ART. 523 DO CPC. OFERECIMENTO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Na forma da tranquila jurisprudência desta Corte, a multa do art. 523, § 1º, do CPC não incidirá quando o executado pagar voluntariamente a quantum executado, situação que não se confunde com quaisquer das formas de garantia do juízo, como a penhora de bens ou valores para posterior discussão do débito ou a oferta de seguro-garantia. 2. A pretensão do recorrente de transmudar o seguro-garantia, cuja função não é
outra senão
assegurar futura solvência do débito, em pagamento voluntário, por alegada equivalência a valor em espécie não se mostra sequer razoável. 3. O legislador quando equiparou o seguro a dinheiro o fez no
art
. 835 do CPC, norma voltada a regular a ordem a ser observada quando da realização da penhora. 4. Não há nada menos pagamento voluntário do que a penhora, seja de dinheiro, ou de qualquer outro dos bens ali arrolados, pois expressão da imposição da vontade do Estado sobre o patrimônio do particular, ou seja, não é nem pagamento e nem voluntário
.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1889144 SP 2020/0048808-1, Relator.: PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2022)
. (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025